Tribunal: TJBA
Processo: 0000161-66.2020.8.05.0075
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000161-66.2020.8.05.0075 COMARCA DE ORIGEM: ENCRUZILHADA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000161-66.2020.8.05.0075 RECORRENTE: LEONARDO PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: JOAO GABRIEL CRUZ NASCIMENTO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOAO GABRIEL CRUZ NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO EM TESTEMUNHO “POR OUVIR DIZER”. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS EXTRAÍDOS DE DEPOIMENTO INDIRETO COM NARRATIVA COERENTE SOBRE DINÂMICA, MOTIVAÇÃO E CONTEXTO DE TRÁFICO, CORROBORADO POR PROVA ORAL JUDICIALIZADA E ELEMENTOS DA INVESTIGAÇÃO. RECEIO DE REPRESÁLIAS E DIFICULDADE DE TESTEMUNHAS OCULARES EM CRIMES RELACIONADOS A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS/TRÁFICO. VALORAÇÃO EXCEPCIONAL DE TESTEMUNHOS INDIRETOS COMO INDÍCIOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA NA PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Leonardo Pereira de Souza (Léo Gambá) contra decisão do Juízo da comarca de Encruzilhada que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, imputando-lhe a condição de mandante, tendo como executor Joab Santos de Oliveira, em fato ocorrido em 03/02/2020, na zona rural do município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia deve ser afastada por insuficiência de indícios de autoria, em razão de a imputação do Recorrente como autor intelectual apoiar-se em prova testemunhal indireta (“ouvir dizer”), sem testemunha presencial do ato de mandar matar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige prova segura da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo cabível a impronúncia quando ausentes indícios de autoria ou participação (CPP, art. 414). 4. A materialidade do crime doloso contra a vida está demonstrada pelo laudo de exame de necrópsia. 5. Os indícios de autoria em desfavor do Recorrente decorrem do depoimento de André Rodrigues dos Santos, que aponta ameaça prévia, fornecimento de arma e ordem para execução atribuída ao Recorrente, situando a motivação na dinâmica do tráfico de drogas e na suspeita de que a vítima atuava como informante. 6. A prova oral judicializada, inclusive o depoimento do policial civil investigador, reforça o contexto de atuação do Recorrente, a existência de execução de “traidores” no tráfico e a atribuição, por depoimentos colhidos, de que o mandante do crime teria sido o Recorrente, com referência a ameaças para que o corréu cometesse o homicídio. 7. Em crimes vinculados ao tráfico/organização criminosa, o temor de represálias pode dificultar a obtenção de testemunhas oculares, o que justifica, excepcionalmente, a valoração de testemunhos indiretos como indícios, desde que coerentes e amparados pelo contexto probatório, sem que isso implique juízo definitivo de condenação. 8. Não se evidencia decisão de pronúncia fundada em boatos, mas em relatos com encadeamento lógico sobre a dinâmica e o contexto do crime, suficientes para o juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da prova e a definição da autoria. 9. A impronúncia somente se legitimaria diante de ausência total de indícios, o que não ocorre quando há elementos mínimos indicativos da participação do Recorrente, impondo-se a manutenção da pronúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia demanda prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza própria da condenação. 2. Em contexto de crimes relacionados ao tráfico/organização criminosa, a dificuldade de obtenção de testemunhas oculares por receio de represálias permite a valoração excepcional de depoimentos indiretos como indícios, quando coerentes e inseridos em conjunto probatório minimamente corroborado. 3. A impronúncia é medida excepcional e somente se impõe diante da inexistência de quaisquer indícios de autoria ou participação, nos termos do art. 414 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 414 e 589. Jurisprudência relevante citada: . TJBA, RSE n. 8000817-27.2024.8.05.0080, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, pub. 15/09/2025. . TJPE, Apelação Criminal n. 0003770-46.2022.8.17.2470, Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto, j. 29/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000161-66.2020.8.05.0075, da comarca de Encruzilhada, em que figura como recorrente Leonardo Pereira de Souza e como recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000161-66.2020.8.05.0075)